Tribunal: CARF
Processo: 10831.005257/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.005257/2005-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.325 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ANDERSON DE OLIVEIRA AMORIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/05/2005
CONTRABANDO. CIGARROS. MONITORAMENTO. SITUAÇÃO DE
FLAGRÂNCIA.
A situação de flagrância resultante de monitoramento individual do recorrente
são provas suficientes a garantir a subsistência da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
(relator), Fernanda Vieira Kotzias e Carolina Machado Freire Martins, que davam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco – Relator
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.005257/2005-41
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.325 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.005257/2005-41

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 07-18.167 de
lavra da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 380.146,00, referente à multa exigida por infração às medidas de
controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração do
presente processo e do auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal n°
0817700/00479/05 (fls. 38 a 40), bem como dos demais documentos existentes nos autos, que
armazenado em depósito, pelo autuado, foram encontrados 190.073 maços de cigarros, sem que
houvesse prova da regular introdução no território nacional.
Lavrado o auto de infração com vistas a aplicar a pena de perdimento aos cigarros
apreendidos (fl. 49), a fiscalização lavrou o presente auto de infração (fl. 01) para exigência da
multa prevista no art. 3 0, parágrafo único do Decreto-lei n° 399/1968, com a redação dada pelo
artigo 78 da Lei n° 10.833/2003.
Cientificado, via postal (AR fl. 12), o interessado apresentou impugnação de
folhas 13 a 18, anexando os documentos de folhas 14 a 34. Em síntese apresenta as seguintes
alegações:
Que, a autuação não veio acompanhada do Boletim de Ocorrência, e muito
menos, acompanhada do Auto de Exibição e Apreensão da mercadoria. A impugnante necessita
de tais documentos para que possa saber do que se defender;
Que, sequer foi ouvido acerca dos fatos e apreensão dos cigarros, há nítido
cerceamento do direito de defesa;
Que, ocorre ilegitimidade do sujeito passivo. O imóvel onde foi apreendida a
mercadoria irregular, estava sublocado ao Sr. ODAIR JOSÉ DA SILVA, na data de 10 de abril
de 2005, conforme contrato anexo e "Declaração Pública" de livre e espontânea vontade, na qual
assumiu a propriedade das referidas mercadorias;
Que, a propriedade dos cigarros era de terceiro, que somente foi considerado
averiguado;
Requer seja julgado improcedente o auto de infração, determinando seu
cancelamento e posterior arquivamento, seja realizada diligência para ser ouvido o Sr. Odair.
Em 25/06/2008 o processo foi baixado em diligência (fls. 36 e 37)para que fosse
juntado aos autos cópia do ato administrativo por meio do qual foi aplicada a pena de perdimento
dos cigarros. A unidade preparadora juntou os documentos de folhas 38 a 49.
Após análise a r. DRJ proferiu o acórdão recorrido que restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/05/2005
MULTA
REGULAMENTAR.
CIGARROS
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA. DEPÓSITO.
Constitui infração às medidas de controle fiscal o depósito de cigarros de
procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular importação,
sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena de perdimento
dos cigarros apreendidos.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.325 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.005257/2005-41

A recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
impugnação.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Com razão o recorrente.
Inicialmente, cumpre destacar, que após a apresentação de impugnação, em
29/10/2009, foi proferido o Parecer Conclusivo SECAT n. 86/2009 em que se reconheceu a
nulidade da declaração de revelia, de fls. 13, e conseqüentemente, seja declarada nula a decisão
de fls. 14, da Sra. Inspetora-Chefe desta Alfândega, proferindo-se nova decisão em relação à
fatos que estão diretamente ligados ao presente processo.
E sem qualquer informação quanto à eventual decisão final no processo de pena
de perdimento, fato seguinte, foi proferido acórdão em sede de DRJ que por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
A meu ver, tal fato por si só já seria bastante para enseja a nulidade do auto de
infração de multa, por cerceamento de defesa, nos termos do inciso III do art. 59 do Decreto-Lei
70.235/72. Mas não é só.
Alega o contribuinte que não seria o legitimo sujeito ativo a figurar nos autos de
infração. Tal alegação foi afastada pela DRJ pelos seguintes fundamentos:
O interessado embasa sua defesa na alegação de que não era o proprietário dos
cigarros, que à época da ocorrência dos fatos, 25/05/2005, o imóvel onde foram
encontrados os cigarros estaria sublocado a terceiro. Terceiro que declarou ser
proprietário dos referidos cigarros.
o "Contrato de Sublocação" (fls. 30 a 32), não se presta a comprovar o alegado
pelo interessado. A despeito de ter sido aposta a data de 10/04/2005, as firmas
foram reconhecidas somente em 29/06/2005 e 30/06/2005, isto é, após a
ocorrência dos fatos. Tal situação esvazia qualquer possibilidade de que a
autoridade julgadora forme convicção de que, efetivamente, o contrato teria sido
assinado na data aposta no mesmo.
Dessa forma, não se tem a necessária certeza sobre a data em que efetivamente
foi celebrado tal contrato. Aspecto esse, dada as circunstâncias do feito, de
absoluta relevância para se verificar o alegado pelo interessado.
Também não consta que o "Contrato de Sublocação" tenha sido registrado em
cartório público de registro de documentos. Ao contrário, na cópia trazida aos
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.325 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.005257/2005-41

autos não há qualquer referência a um eventual registro. Dessa forma, os efeitos
por ele (contrato), produzidos, ficam restritos ao âmbito privado dos
contratantes.
Igualmente, é inoperante a "Escritura Pública Declaratória" (fl. 33), visto que a
presente autuação não decorre da propriedade dos referidos cigarros, mas sim de
conduta específica, qual seja, o depósito.
Contudo, o registro de contrato de aluguel em cartório é formalidade não prescrita
em lei, de forma que não se pode desconsiderar por tal motivo o negócio jurídico, nos termos do
art. 107 do Código Civil: Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de
forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
Assim, não há como se manter a acusação fiscal de depósito de mercadoria
apreendida, haja vista que há época dos fatos, o imóvel encontrava-se locado a terceiro,
inclusive, julgado na esfera penal pelos mesmos fatos:
Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Federal em face de
Odair Jose da Silva, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas
no art. 334, 1o, alínea c do Código Penal. O fato delituoso ocorreu no dia 25 de
maio de 2005, como consta na peça acusatória (fl. 02/04).A denúncia foi
recebida em 19.09.2007 (fls. 84/86) e o feito regularmente processado, com
sentença prolatada em 24.02.2012 (fls. 469/471) julgando procedente a ação e
condenando o réu à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto. A
sentença transitou em julgado para a acusação (fl. 497).Os autos tornaram à
conclusão para análise de possível ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal. Relatado, fundamento e decido. Aplicando o disposto no artigo
110, 1o, combinado com o artigo 109, V e parágrafo único, ambos do Código
Penal, sabe-se que o Estado, diante da pena imposta na sentença recorrível,
disporia de 04 (quatro) anos para exercer a pretensão punitiva em face do
acusado. A denúncia foi recebida em 19.09.2007 (fls. 84/86), interrompendo o
curso do prazo prescricional (art. 117, I, do Código Penal), que fluía desde a
data em que o crime se consumou (art. 110, c.c. art. 111, I, ambos do Código
Penal).Entretanto, do recebimento da denúncia até a prolação da sentença, mais
de quatro anos se passaram, sem que se verificasse nos autos qualquer causa
suspensiva do lapso prescricional. De tal forma, o acusado não poderá mais ser
punido pelo crime a que foi julgado, eis que prescrito. Isso posto, com
fundamento no artigo 107, IV, combinado com o artigo 109, V e parágrafo
único, ambos do Código Penal, e amparado pelo artigo 61 do Código de
Processo Penal, declaro extinta a punibilidade do réu Odair Jose da Silva,
qualificado nos autos, em relação ao crime julgado neste feito. Após as
comunicações e as anotações de praxe, arquivem-se os autos, com a observância
das formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Ademais, não foi juntado aos autos o boletim de ocorrência, o que poderia
eventualmente alterar as conclusões aqui alcançadas.
Desta forma, não estão preenchidos os requisitos para autuação do recorrente
como sujeito passivo da referida multa.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.325 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.005257/2005-41

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto e, no métrico,
dar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Voto Vencedor
Conselheiro Oswaldo Goncalves de Castro Neto, redator designado

1. Sem prejuízo das portentosas razões lançadas pelo Conselheiro Leonardo, ouso
delas divergir.
2. De saída, o presente lançamento é fruto de investigação e monitoramento
pessoal realizados pela força policial contra o Recorrente. Como fruto desta investigação, a
força policial chegou até o imóvel em que o Recorrente reside (ou, ao menos o fazia, até a
época do lançamento) e nele encontraram os objetos ilícitos. Desta feita, a situação de flagrância
como resultado de monitoramento prévio torna duvidosa a narrativa do Recorrente sobre ser
mero sublocador do imóvel. Sem provas minimamente firmes, não é razoável desconsiderar o
trabalho da força policial; e, no caso, as provas apresentadas pelo Recorrente são de duvidosa
validade.
2.1. O contrato de sublocação teve sua vigência iniciada menos de um mês antes
da data dos fatos apurados neste processo e seu encerramento deu-se em outubro de 2005. No
entanto, o registro do contrato deu-se somente em julho de 2005. De mais a mais, a sublocação,
para se ter por válida, exige prévia ciência e anuência do locador – anuência esta que não se
encontra nos autos.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do recurso voluntário,
negando-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.325 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.005257/2005-41

Fl. 118
DF CARF MF
Original